Tribunal: TJSP
Processo: 2047053-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão agravada que homologou o cálculo apresentado pela contadoria. Agravante que alega que o valor do aluguel homologado pelo Juízo lhe é prejudicial. Não acolhimento. Decisão anterior fixou o valor do aluguel mensal em 0,5% sobre o valor de compra do imóvel, sem interposição de qualquer recurso. Preclusão. Incabível rediscussão. Decisão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão agravada que homologou o cálculo apresentado pela contadoria. Agravante que alega que o valor do aluguel homologado pelo Juízo lhe é prejudicial. Não acolhimento. Decisão anterior fixou o valor do aluguel mensal em 0,5% sobre o valor de compra do imóvel, sem interposição de qualquer recurso. Preclusão. Incabível rediscussão. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.32865).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047053-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MARIA INÊS
DE OLIVEIRA BERNARDES, é agravado COOPERATIVA HABITACIONAL
ALIANÇA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047053-45.2020.8.26.0000 -Voto no 32865 - DVN
2
VOTO No
: 32865
AGRAVO No: 2047053-45.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS - 9a VARA CÍVEL
AGTE.
: MARIA INÊS DE OLIVEIRA BERNARDES
AGDO.
: COOPERATIVA HABITACIONAL ALIANÇA
PAULISTA
JUÍZA DE ORIGEM: ANA CAROLINA MIRANDA DE
OLIVEIRA
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA Decisão agravada que homologou o cálculo
apresentado pela contadoria. Agravante que alega que o valor do
aluguel homologado pelo Juízo lhe é prejudicial. Não acolhimento.
Decisão anterior fixou o valor do aluguel mensal em 0,5% sobre o
valor de compra do imóvel, sem interposição de qualquer recurso.
Preclusão. Incabível rediscussão. Decisão preservada. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO”. (v.32865).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento
de sentença (processo no 0039452-34.2017.8.26.0224) proposta por
MARIA INÊS DE OLIVEIRA BERNARDES em face de
COOPERATIVA HABITACIONAL ALIANÇA PAULISTA,
que homologou o cálculo apresentado pela contadoria (fls. 317/318
de origem).
A agravante Maria Inês pleiteia a
realização de novos cálculos, pois, afirma que para o caso em tela,
o valor fixado a título de ocupação deve ser de 0,33% do valor do
contrato atualizado, sendo que aqueles acolhidos pelo Juízo a quo
mostram-se prejudiciais à agravante. No intuito de afastar a
possibilidade de enriquecimento ilícito da agravada, impugna
também a determinação da inversão dos polos do cumprimento de
sentença e a condenação da agravante a pagar o valor de
R$11.920,62. Por este motivo, pede que o recurso receba
provimento, para reformar a decisão agravada, determinando a
redução da taxa de ocupação de 0,5% do valor do contrato mensal
para 0,3% do valor do contrato mensal e, alternativamente, seja
fixado o limite do valor a ser pago a título de ocupação do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047053-45.2020.8.26.0000 -Voto no 32865 - DVN
3
em 30% dos valores a que tenha direito a agravante como
restituição da entrada e das parcelas pagas da aquisição do imóvel.
Porque presente o risco de dano de difícil ou impossível reparação
e demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, pede o
deferimento de efeito suspensivo e a antecipação da tutela
recursal. Dispensadas as peças referidas nos incisos I e II do art.
1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo principal
(art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em 18/02/2020 (fls. 319 de
origem). O recurso foi interposto no dia 11/03/2020. O preparo não
foi recolhido, tendo em vista a concessão da gratuidade (fls. 41/43).
Prevenção pelo processo no 0042346-88.2008.8.26.0000.
Efeito suspensivo e antecipação de tutela
indeferidos (fls. 85/87). Resposta às fls. 92/95.
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
A decisão agravada possui o seguinte teor:
“Não obstante a irresignação da exequente, os
cálculos da contadoria foram elaborados. de acordo com o
julgado, bem como utilizando-se do índice fixado às fls. 147,
contra o qual não foi interposto qualquer recurso. Assim, diante do
exposto, HOMOLOGO o cálculo de fls. 297/303.”.
O recurso não é provido.
Como se observa dos autos, em decisão de
25/10/18 (fls. 147 de origem), foi fixado o valor do aluguel mensal
em 0,5% sobre o valor de compra do imóvel, com determinação de
pagamento durante todo o período de ocupação efetiva.
Sem qualquer fundamento a alegação da
agravante de que “a decisão de folhas 147 a qual se refere o
Magistrado não foi uma decisão de fixação clara e sim um pedido para
que o cálculo fosse apresentado com aquele índice...” (fls. 08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047053-45.2020.8.26.0000 -Voto no 32865 - DVN
4
A referida decisão não deixou qualquer
dúvida: fixou o valor do aluguel mensal em 0,5% sobre o valor de
compra do imóvel.
Contra tal decisão, nenhum recurso foi
interposto, sendo que a exequente apresentou nova planilha de
cálculos, utilizando a taxa de aluguel assim estabelecida. Assim, tal
tema está precluso, não havendo possibilidade de rediscussão neste
momento.
Em conclusão, a decisão é mantida.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator